Tribunal: TJDFT
Processo: 0709656-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JFE 2 Empreendimentos Imobiliários Ltda. (em recuperação judicial) e João Fortes Engenharia S.A. (em recuperação judicial) contra decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível de Brasília (Id 109503694 e Id 118521725 do processo de referência) que, na liquidação de sentença requerida por Pedro Affonso Andrade Franco, processo n. 0724548-49.2018.8.07.0001, homologou o laudo pericial e rejeitou o incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica (Id 91632865 do processo de referência), bem como outras medidas requeridas pela exequente, nos seguintes termos: Trata-se de liquidação de sentença ajuizado por PEDRO AFONSO ANDRADE FRANCO em face de JFE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. e JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A., para fins de fixação dos lucros cessantes em razão do atraso na entrega do imóvel objeto dos autos. Diante da impossibilidade de composição entre as partes, apesar de oportunizada diversas manifestações nos autos, houve a nomeação de perito para fins de apuração do valor devido observando-se o sistema pool de locação, no período de 30.05.2013 a 28.08.2014. Realizado o trabalho técnico (ID 102183628), o perito nomeado nos autos desenvolveu o trabalho com base na rentabilidade linear do metro quadrado em imóvel na mesma área. Os requeridos se insurgiram ao laudo pericial, alegando a existência de trabalho pericial em processo similar que apontou quantia inferior a ser ressarcida (ID 104045029 e 104833865). O Sr. Perito nomeado nos autos apresentou laudo complementar no ID 106044108, contra o qual se insurgiram novamente os requeridos (ID 107917829 e 109252118). É o necessário. Decido. Em que pese as insurgências da parte Requerida, o laudo pericial elaborado em processo diverso não tem o condão de desconstituir o trabalho realizado pelo expert nomeado no feito, mormente porque conforme já salientado na decisão de ID 74940015, em que pese a similaridade da perícia juntada no ID 39430751, tratam-se de períodos probantes distintos e, por pontos controvertidos diversos, revelando-se incabível o aproveitamento da prova. Isto porque o método utilizado pelo Sr. Perito nestes autos, encontra-se em consonância com os termos do julgado, porquanto utilizou-se da média aritmética, com base no valor da rentabilidade linear do metro quadrado das unidades de quase a mesma área, localizadas no hotel Saint Moritz, que fica no mesmo complexo hoteleiro e já operava com sistema pool de locação, enquanto que as atividades do imóvel objeto do feito só vieram a iniciar a partir de março de 2015. Ante o exposto, HOMOLOGO o resultado do trabalho pericial e fixo como valor devido a título de lucros cessantes o valor médio de R$ 2.047,18 (dois mil e quarenta e sete reais e dezoito centavos) por mês de atraso (ID 102183628). Transcorrido o prazo recursal, promova o credor o andamento do feito, requerendo o que entender cabível, instruindo o pedido com planilha atualizada do débito, nos moldes ora delineados. Intimem-se. Opostos embargos de declaração pelo credor (Id 110402817 do processo de referência) e pela empresa requerida Tao Empreendimentos Imobiliários S.A. (Id 110781232 do processo de referência), foram rejeitados pela decisão de Id 118521725 do processo de referência. Daí a causa de interposição deste recurso. Em razões recursais (Id 33955191), as agravantes, após fazerem breve histórico da lide, alegam a incorreção do provimento atacado. Assinalam que ao elaborar o laudo juntado através do ID no 102183628, o Perito utilizou como parâmetro uma suposta planilha elaborada pela “Administração do sistema HPLUS”, extraída de uma unidade do Hotel Saint Morritz, com área de 25,67m2, com vaga de garagem vinculada. Dessa forma, concluiu que o valor médio de rentabilidade era de R$ 2.047,18. Observam que apresentaram 2 (dois) laudos periciais extraídos de processos análogos, elaborados com base na planilha de rendimentos do pool do próprio edifício Fusion Work &amp; Live, fornecida pela própria administradora HPLUS. Destacam que os laudos periciais elaborados nos autos do processo n. 0030188-16.2014.8.07.0001 e n. 0706004-76.2019.8.07.0001, consideram o valor médio da rentabilidade de R$ 771,00 e R$ 747,50, ao mês. Enfatizam que a aferição do quantum dos lucros cessantes deve observar a média simples dos rendimentos conseguidos por proprietários de empreendimento símile, por intermédio da modalidade pool de locação, tendo por base os balanços contábeis mensais fornecidos pela empresa administradora do Condomínio, e não de empreendimento diverso, mesmo que situado na mesma região hoteleira. Ponderam que a conclusão adotada pelo Juízo de origem não pode prevalecer, eis que a metodologia a ser utilizada para apuração do valor locatício consiste na análise do estudo de rentabilidade da operadora do Hotel Fusion Work &amp; Live, motivo pelo qual a decisão agravada deve ser reformada por este egrégio Tribunal de Justiça. Buscam demonstrar a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência. Ao final, requerem: 21. Ante o exposto, requer-se a este E. Tribunal que com o recebimento do presente recurso, seja-lhe conferido EFEITO SUSPENSIVO, a fim de ser determinada imediata suspensão da decisão agravada, até o julgamento final do presente Agravo de Instrumento. 22. No mérito, requer-se o provimento do presente recurso, a fim de que seja reformada a r. Decisão agravada, para determinar ao Perito que utilize metodologia específica de apuração do quantum indenizatório, utilizando a planilha de rendimento específica do hotel Fusion Work &amp; Live, conforme perícias análogas extraídas dos autos dos processos no 0030188- 16.2014.8.07.0001 e 0706004-76.2019.8.07.0001. Guia de preparo e documento de recolhimento no Id 33955192 e 33955193. É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Isso porque, a despeito dos argumentos apresentados em razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pelas agravantes. Ao exame dos autos, verifico que a sentença liquidanda, no que interessa, teve o seguinte dispositivo (Id 34532259 do processo de referência): Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos e CONDENO as requeridas, solidariamente, ao pagamento de lucros cessantes em favor do autor, em face do atraso na entrega da unidade n. 807, do empreendimento imobiliário “Fusion Work &amp; Live”, considerando-se o valor dos alugueis em endereço e em imóvel similar, relativamente ao período entre 30.05.2013 e 28.08.2014. A soma dos valores deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês, contados da citação, devendo ser apurado em sede de liquidação de sentença (art. 509, § 2o, do Código de Processo Civil). Em fase de liquidação, após diversos incidentes e diante da ausência de concordância quanto ao valor da indenização, ficou estabelecido que seria feita pelo sistema pool de locação a apuração do quantum devido no período de 30/5/2013 a 28/8/2014 (Id 59039208 e Id 99267316, do processo de referência). Verificada a necessidade de perícia foi nomeado o expert, que aceitou o encargo (Id 96693665 e Id 97923628, do processo de referência) e apresentou o laudo pericial (Id 102183628 do processo de referência). As ora agravantes impugnaram a prova técnica (Id 104045030 e Id 104833866 do processo de referência). O credor requereu sua homologação (Id 104423489 do processo de referência). O perito prestou esclarecimentos no Id 106044108 do processo de referência. ANANUSIO HUMBERTO DE JESUS, perito avaliador de imóveis, na qualidade de Perito Judicial da ação em epigrafe, vem apresentar manifestação em decorrência do pedido de impugnação do laudo apresentado. Cabe esclarecer que o Laudo Judicial apresentado foi cuidadosamente elaborado conforme Resolução 1.066/2007 do Conselho Federal do Corretor de Imóvel - COFECI, respeitando os todos os critérios técnicos e objetivos. Respostas ao pedido de impugnação do laudo e quesitos complementares As informações foram retiradas das planilhas de faturamento fornecidas pelo sistema POOL de locação, por se tratar de uma planilha muito extensa com informações que não nos diz respeito, tais como faturamento total do sistema POOL, evitamos anexa-las, mas faremos logo a seguir. Se fosse para utilizar as mesmas amostras da prova emprestada, não haveria necessidade de promover outro laudo, e o nobre advogado esquece que nos anos de 2013 e 2014 tivemos eventos atípicos em Brasília, onde a hotelaria atingiu o seu faturamento máximo. Tais como, Copa das Confederações em 2013 e Copa do Mundo em 2014, onde poderá verificar através das planilhas nos meses de junho e julho de 2013 e 2014, os rendimentos dos alugueis dos Apart Hotéis superaram os R$4000,00 (Quatro mil reais) de faturamento, no restante dos meses são muito parecidos com poucas oscilações. Quanto a utilização do hotel Saint Morritz, é simplesmente porque a unidade classificada como esplanada com garagem é a que mais se assemelha a unidade do Fusion Work &amp; Live, objeto dessa demanda, embora com dimensões um pouco menores, mas que foi igualada no valor de metro quadrado. Quanto a coleta de dados, precisamos apenas de uma unidade semelhante e que estivesse operando no sistema POOL de Locação no período determinado por esse juízo. Do faturamento mês a mês, poderá ser verificado com anexação das planilhas, e a forma correta de se chegar ao valor é através da média aritmética simples. A indicação dos valores aferidos só poderia ser feita através de outro hotel no mesmo setor administrado pelo sistema POOL de Locação, uma vez que o hotel Fusion Work &amp; Live não operava nesse período. Quanto ao valor dos lucros cessantes correspondem apenas as partes que lhe cabem, depois de deduzir todas as despesas pertinentes a administração do sistema. Quanto as tabelas, foram elaboradas por um contador habituado com tabelas para laudo pericial, portanto, fica a cargo desse juízo apreciar. Obs.: todas as informações foram cedidas pelo senhor Thiago Gargano, Controller do sistema POOL de Locação. As devedoras reiteraram a impugnação (Id 107917830 e Id 109252120 do processo de referência). O credor ratificou o pedido de homologação do laudo pericial (Id 108305611 do processo de referência). Registre-se ter sido indeferida a postulada admissão de prova emprestada, conforme decisão de Id 74940015 do processo de referência: A admissão de prova emprestada exige a observância de alguns requisitos, tais como a identidade de partes e mesmo objeto probante. Em que pese a similaridade da perícia juntada no ID 39430751, tratam-se de partes e períodos probantes distintos e, por isso, pontos controvertidos diversos, revelando-se incabível o aproveitamento da prova pericial em demanda diversa. Ainda que assim não fosse, o trabalho técnico trazido ao feito foi elaborado com base na média aritmética dos primeiros 18 (dezoito) meses seguintes a partir do início das atividades do empreendimento em questão, porquanto este só veio a iniciar as atividades a partir de março de 2015. Assim, necessária a realização de novo trabalho técnico para apurar a rentabilidade de imóveis similares ao imóvel objeto do feito, no período determinado no julgado (30.05.2013 a 28.08.2014). Referido decisum não foi objeto de impugnação. Assim, inviável discutir a questão neste momento processual, uma vez que preclusa a matéria (CPC, 507). No caso, as recorrentes alegam que o valor apurado levou em consideração empreendimento diverso, o que ensejaria enriquecimento sem causa do credor. Como visto do dispositivo da sentença liquidanda, acima transcrito, o quantum debeatur deveria ser apurado levando em conta valor dos aluguéis em endereço e em imóvel similar, relativamente ao período entre 30.05.2013 e 28.08.2014 (Id 34532259 do processo de referência): No ponto, o perito consignou (Id 102183628, pp. 3-4, do processo de referência): Critérios da avaliação da rentabilidade linear O valor da rentabilidade linear, da unidade 807 em litigio, foi calculado com base na planilha elaborada pela administração do sistema H PLUS. Foi utilizada como amostra uma unidade do hotel Saint Morritz, com uma área de 25,67 m2, que nos obrigou a trabalhar com valor de m2, uma vez que o Apart Hotel, objeto dessa lide, possui uma área de 27,65m2, conforme tabela anexada aos autos com determinação deste juízo. Levando em conta o faturamento mensal no período compreendido entre 30/05/2013 à 28/08/2014, de um Apart Hotel com as mesmas características, mesmo setor e mesma administração, ou seja, sistema POOL de Administração. [...] Metodologia adotada Para o cálculo do valor da rentabilidade linear, referente ao período de 30/05/2013 até 28/08/2014, de conformidade e em obediência ao que determinou esse i.juizo, o valor da locação foi alcançado de acordo com a média aritmética, com base no valor de rentabilidade liquida das unidades de quase mesma área do hotel Saint Morritz, que fica no mesmo complexo hoteleiro e já operava com sistema POOL de Locação. O imóvel paradigma é, portanto, similar ao da lide. Ainda no que concerne aos parâmetros de avaliação, esclareceu o perito, ao complementar o laudo em resposta a questionamentos apresentados pelas devedoras, o seguinte (Id 106044108 do processo de referência): ANANUSIO HUMBERTO DE JESUS, perito avaliador de imóveis, na qualidade de Perito Judicial da ação em epigrafe, vem apresentar manifestação em decorrência do pedido de impugnação do laudo apresentado. Cabe esclarecer que o Laudo Judicial apresentado foi cuidadosamente elaborado conforme Resolução 1.066/2007 do Conselho Federal do Corretor de Imóvel - COFECI, respeitando os todos os critérios técnicos e objetivos. Respostas ao pedido de impugnação do laudo e quesitos complementares As informações foram retiradas das planilhas de faturamento fornecidas pelo sistema POOL de locação, por se tratar de uma planilha muito extensa com informações que não nos diz respeito, tais como faturamento total do sistema POOL, evitamos anexa-las, mas faremos logo a seguir. Se fosse para utilizar as mesmas amostras da prova emprestada, não haveria necessidade de promover outro laudo, e o nobre advogado esquece que nos anos de 2013 e 2014 tivemos eventos atípicos em Brasília, onde a hotelaria atingiu o seu faturamento máximo. Tais como, Copa das Confederações em 2013 e Copa do Mundo em 2014, onde poderá verificar através das planilhas nos meses de junho e julho de 2013 e 2014, os rendimentos dos alugueis dos Apart Hotéis superaram os R$4000,00 (Quatro mil reais) de faturamento, no restante dos meses são muito parecidos com poucas oscilações. Quanto a utilização do hotel Saint Morritz, é simplesmente porque a unidade classificada como esplanada com garagem é a que mais se assemelha a unidade do Fusion Work &amp; Live, objeto dessa demanda, embora com dimensões um pouco menores, mas que foi igualada no valor de metro quadrado. Quanto a coleta de dados, precisamos apenas de uma unidade semelhante e que estivesse operando no sistema POOL de Locação no período determinado por esse juízo. Do faturamento mês a mês, poderá ser verificado com anexação das planilhas, e a forma correta de se chegar ao valor é através da média aritmética simples. A indicação dos valores aferidos só poderia ser feita através de outro hotel no mesmo setor administrado pelo sistema POOL de Locação, uma vez que o hotel Fusion Work &amp; Live não operava nesse período. Quanto ao valor dos lucros cessantes correspondem apenas as partes que lhe cabem, depois de deduzir todas as despesas pertinentes a administração do sistema. Quanto as tabelas, foram elaboradas por um contador habituado com tabelas para laudo pericial, portanto, fica a cargo desse juízo apreciar. Obs.: todas as informações foram cedidas pelo senhor Thiago Gargano, Controller do sistema POOL de Locação. Desse modo, manifesto que o laudo pericial foi elaborado segundo parâmetros estabelecidos no título judicial liquidando. Pecha capaz de invalidá-lo não há. Ao demais, não se pode deixar em oblívio que o art. 370 do CPC, e seu parágrafo único, conferem ao juiz, na condição de destinatário da prova, poder para deferir ou determinar, de ofício ou a requerimento da parte, a realização das provas necessárias ao julgamento de mérito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Não menos certo que a dito poder, corolário do art. 139 do mesmo diploma processual, corresponde o dever imposto ao órgão judicial de zelar pela duração razoável do processo. Sobre o tema, mutatis mutantis, já decidiu este e. TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. UNIDADE AUTÔNOMA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. PRAZO DE ENTREGA. PREVISÃO DE DILATAÇÃO SEM NECESSIDADE DE JUSTIFICAÇÃO. INADIMPLEMENTO CULPOSO DA CONSTRUTORA. ADQUIRENTES. COMPOSIÇÃO DOS EFEITOS DA MORA. LUCROS CESSANTES. FRUTOS CIVIS PASSÍVEIS DE GERAR A UNIDADE NEGOCIADA. COMPREENSÃO. PERÍODO DA MORA. APURAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. PREVISÃO NO TÍTULO JUDICIAL. VALOR DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SIMILAR. DISSENSO ENTRE AS PARTES. PROVA PERICIAL. DEFERIMENTO. LEGITIMIDADE. PROVA EMPRESTADA. LAUDO CONFECCIONADO EM AÇÃO DIVERSA. OBJETO IDÊNTICA. PARTES DIVERSAS. APROVEITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A mensuração do proveito econômico que deixara de auferir os adquirente de imóvel prometido à venda em construção em razão do inadimplemento da alienante no pertinente ao prazo de conclusão e entrega, compreendo os lucros cessantes pertinentes ao interstício em que persistira a mora da promissária vendedora, deve, na conformidade do estabelecido pelo título judicial, ser realizada em sede de liquidação de sentença por arbitramento, observando-se os alugueres que poderiam ter sido gerados pela unidade imobiliária, pois refletem o que deixara de perceber enquanto privada do uso da coisa. 2. Estabelecida divergência sobre o valor dos locativos devidos à promissária adquirente como composição dos lucros cessantes que deixara de perceber enquanto persistira a mora da vendedora, demandando a mensuração da indenização a deflagração de prévio procedimento de liquidação, que interessa a ambas as litigantes, não se afigurando possível o aproveitamento da perícia realizada no ambiente de outro cumprimento de sentença, do qual as partes não participam, devendo ser assegurado aos credores a realização de perícia imparcial, volvida exclusivamente à apuração do crédito executado. 3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1184738, 07045125220198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2019, publicado no DJE: 25/7/2019) AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - PROVA PERICIAL - NECESSIDADE - LUCROS CESSANTES - ALUGUERES - PROVA EMPRESTADA - DESCABIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Incumbe ao Magistrado, na qualidade de destinatário da prova, avaliar a necessidade de produção de perícia técnica, consistente, na hipótese, de avaliação de imóvel e preço de aluguel, a fim de quantificar os lucros cessantes determinados no título judicial. 2. Nesse aspecto, descabe pedido de prova emprestada, considerando-se a ausência de elementos a demonstrar a similitude entre os imóveis e, por consequência, valores de aluguel. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1149277, 07173809620188070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/1/2019, publicado no DJE: 18/2/2019) Não está demonstrada, portanto, a probabilidade do direito e de provimento do recurso. Em relação ao segundo requisito – o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo –, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de modo que ambos devem estar cumulativamente demonstrados, para que possa ser concedido efeito suspensivo ao recurso ou antecipada a tutela recursal. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Logo, não identifico, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para concessão da tutela de urgência liminarmente requerida em razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o requerimento de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oportunamente, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de abril de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora